Tribunal: TJMT
Processo: 1021671-63.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021671-63.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA. - CNPJ: 15.357.239/0001-90 (APELANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (REPRESENTANTE), DOLOR RIBEIRO BOTELHO NETO - CPF: 001.039.861-97 (ADVOGADO), LUCIANA REZEGUE DO CARMO ARRUDA - CPF: 697.982.061-34 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021671-63.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – POSSIBILIDADE DESDE QUE CUMPRIDOS OS REQUISITOS ENUMERADOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA N° 195/2009 DA ANS – AUSÊNCIA DE ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A RESCISÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

É possível a rescisão unilateral em plano de saúde coletivo, desde que cumpridos os requisitos da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, máxime porquanto não se aplica a proibição de rescisão unilateral contida na Lei n° 9.656/98 a contratos coletivos, somente a individuais ou familiares.

No caso, além de não ter promovido a notificação prévia da outra parte, como previsto tanto na norma de regência quanto no contrato, a operadora do plano de saúde não apresentou motivação idônea para a rescisão, porquanto alegou apenas suposto aumento de sinistralidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1021671-63.2017.8.11.0041

APELANTES: NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA

APELADOS: UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Processo na origem: 1021671-63.2017.8.11.0041

Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA
, de sentença que julgou procedentes os pedidos
para autorizar a rescisão do contrato
.

AÇÃO
: Rescisão de Contrato (Proc. n.o 1021671-63.2017.8.11.0041) que
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
move contra
NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA
.

SENTENÇA

(ID 38720977): julgou procedentes os pedidos
para autorizar a parte autora a promover a resilição do contrato, objeto da lide, depois de decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sentença, devendo oferecer a oportunidade de migração, pelos usuários, para outro plano, sem carência
.

APELAÇÃO
(ID 38720985)
:
NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença porque não oportunizou a prévia audiência de conciliação, poque o julgamento antecipado da lide impediu a produção de novas provas e porque não foram analisadas as matérias arguidas na defesa. No mérito, sustenta que a rescisão unilateral não é possível, porque não houve a notificação prévia exigida no art. 17, da Resolução Normativa n. 195/2009. Argumenta ainda que a empresa prestadora de serviços teve lucros com o contrato por mais de 25 anos e não logrou provar o alegado desequilíbrio contratual. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação de rescisão de contrato e para inverter a sucumbência.

CONTRAMINUTA
(ID 38720990): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1021671-63.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por
NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA
, de sentença que julgou procedentes os pedidos
para autorizar a rescisão do contrato
.

AÇÃO
:
Rescisão de Contrato por Desequilíbrio Econômico-Atuarial com Pedido Sucessivo de Revisão Contratual
(Proc. n.o 1021671-63.2017.8.11.0041) que
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
move contra
NORTRAX DISTRIBUIDORA NORTE DE BATERIAS LTDA
.

SENTENÇA

(ID 38720977): julgou procedentes os pedidos
para autorizar a parte autora a promover a resilição do contrato, objeto da lide, depois de decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da sentença, devendo oferecer a oportunidade de migração, pelos usuários, para outro plano, sem carência
.

A autora
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
propôs a ação com o objetivo de promover a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços n. 4145, que havia celebrado com a requerida em 01.05.2000, na modalidade plano empresarial coletivo, em razão do desequilíbrio econômico.

Esclarece que o balanço do contrato demonstra que a receita oriunda de contraprestações dos planos de saúde mantidos pela requerida se encontra inferior à soma das despesas assistenciais suportadas pela operadora, o que resulta em prejuízos econômicos à empresa-autora.

A ação foi julgada procedente para autorizar a rescisão unilateral, desde que decorrido o prazo de 60 dias e que fosse oportunizada a adequação do contrato ou a migração dos usuários para outros planos.

O cerne da apelação é saber se comporta reforma a sentença que julgou procedente a ação para autorizar a rescisão do plano de saúde.

Em princípio, cabe a rescisão unilateral nos contratos coletivos de plano de saúde, como preleciona a
Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS
:

“
Art. 17 -
As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes
.

Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial
somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias
”
.

Logo, o impedimento para rescisão unilateral trazido pelo art. 13, II, “a”, da Lei n° 9.656/98 não seria aplicável ao presente caso, porquanto tem por objetivo proteger os contratos individuais e familiares, e não os coletivos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL – NÃO PREENCHIMENTO DO NÚMERO MÍNIMO DE USUÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE DE NOVAS ADESÕES POR NEGATIVA DA OPERADORA – NÃO COMPROVAÇÃO - DENÚNCIA DO CONTRATO - RESCISÃO UNILATERAL – LEGALIDADE - ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98 - INAPLICABILIDADE AO CASO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Não restando comprovada a negativa da operadora de plano de saúde em realizar novas adesões ao plano contratado, e evidenciado o não preenchimento do número mínimo de usuários exigidos contratualmente, deve ser considerada válida a rescisão unilateral, mediante prévia notificação, perpetrada pela requerida, razão pela qual a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. 2.
A proibição de suspensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, parágrafo único, II, da Lei de no. 9.656/1998, apenas se aplica aos contratos individuais ou familiares, e não aos coletivos, como o é no caso sub judice
”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap 29186/2017 - 0015802-10.2015.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 12.04.2017, DJE 19.04.2017).

No entanto, a norma que autoriza a rescisão dos contratos empresariais coletivos impõe como condições para o exercício deste direito: i) que haja cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) que o contrato tenha pelo menos doze meses de vigência; iii) a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. POSSIBILIDADE. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98. INAPLICABILIDADE AO CASO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Esta Corte possui a compreensão de que
é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e
mediante prévia notificação da outra parte
, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei 9.656/98 aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp no 51.473/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, DJe 14/10/2015). 4. Agravo interno não provido”. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1590174/SP,Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 23.08.2016, DJe 31.08.2016).

Nota-se que o contrato foi celebrado em 01.05.2000, portanto há muito mais de um ano da data em que a autora pretendeu a rescisão.

Quanto à previsão contratual, a
cláusula 16.5
do contrato colacionado pela parte autora dispõe acerca da possibilidade de rescisão unilateral, mas apenas por atraso no pagamento das mensalidades, o que não é o caso. Já a
cláusula 17.1
, que trata da vigência do contrato, prevê que o contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, mediante aviso prévio de no mínimo 30 dias e por escrito (ID 38719582 - Pág. 2/16).

Observa-se, porém, que a parte autora não demonstrou que a parte requerida, ora apelante, tivesse sido notificada da rescisão, como determinam tanto a norma que rege a matéria quanto o contrato.

Considerando-se os bens jurídicos envolvidos, quais sejam a proteção da vida, da saúde e da dignidade dos beneficiários do plano de saúde a denúncia pretendida configuraria o exercício abusivo da faculdade de rescisão unilateral, a uma porque não cumpriu os requisitos que a norma impõe para essa modalidade de rescisão, e também porque não demonstrou que a manutenção do plano realmente lhe causaria prejuízos, tanto é assim que, nas sessões realizadas perante o Núcleo de Conciliação desta Corte,
apresentou proposta de manutenção e adaptação do plano de saúde contratado, no entanto, a proposta não teria sido aceita pela apelante em razão do seu condicionamento ao pagamento de honorários advocatícios
.

Assim, não restou demonstrado o aumento da sinistralidade e nem o alegado prejuízo que a manutenção do contrato dos causaria à autora, de modo que faltou motivação idônea para a rescisão do contrato.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE INDEVIDO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE PROVAS. VEDAÇÃO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RESILIÇÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO COLETIVO COM OITO BENEFICIÁRIOS.

IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO QUE DEPENDE DE EXPRESSA E FORMAL MOTIVAÇÃO IDÔNEA PELA OPERADORA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

2.
A resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários,
depende de motivação idônea
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1852722/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 12/06/2020)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MICROEMPRESA COM APENAS TRÊS BENEFICIÁRIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. CONDUTA ABUSIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. É válida a cláusula que prevê resilição unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários,
condicionada a motivação idônea
. Precedentes.

2. Na hipótese,
impõe-se a manutenção do contrato, diante da constatação, pelas instâncias ordinárias, de que o contrato coletivo empresarial conta com apenas três beneficiários e a resilição unilateral,
fundada em suposto aumento de sinistralidade, não apresentou nenhum esclarecimento ou motivação, em desrespeito aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1132794/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019)

Assim, afigura-se prudente a reforma da sentença que autorizou a rescisão unilateral do contrato, porque não foi cumprido o requisito da notificação prévia, e ainda a autora não apresentou motivação idônea para a rescisão, apenas baseou seu pedido em alegado, mas não demonstrado, aumento de sinistralidade.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de rescisão de contrato
. Em decorrência da alteração no resultado do julgamento, invertem-se os ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020